Tribunal: STF
Processo: AC 1930
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO CAUTELAR. REFERENDO.
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ICMS.
   NÃO-INCIDÊNCIA. AERONAVE. ARRENDAMENTO OPERACIONAL SIMPLES, SEM
   OPÇÃO DE COMPRA. PRECEDENTES.
1. Presentes os requisitos
   ensejadores da medida pleiteada. Da análise preliminar da questão
   posta nos autos, se conclui haver contrariedade à pacífica
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2. Liminar
   referendada.